Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A omissão em embargos de declaração se refere à “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022).
5. No caso concreto é de se reconhecer a ocorrência do vício processual (omissão) com relação à fixação dos honorários de sucumbência, em virtude da configuração da pretensão resistida pelo Distrito Federal, em contrarrazões à apelação e ao agravo interno, circunstância que evidencia o preenchimento dos requisitos legais para condenação da parte vencida em honorários (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I). Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. No ponto, o acórdão há de ser integralizado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos. Sanada a omissão, e com efeitos infringentes. Fixados os honorários sucumbenciais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 2o e 3o, inc. I, e art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; AREsp 2702672/SC, rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.4.2025.